Tribunal: TJMT
Processo: 1020580-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020580-22.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: ROSANGELA BRAGA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Rosangela Braga, homologou o cálculo apresentado pela exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “a existência do direito - ocorrência ou não de defasagem salarial - à permitir a exigência da obrigação de pagar quantia certa telada deve ser analisada na fase de liquidação por arbitramento.”.
Assevera que “o processamento de cumprimento de sentença flagrantemente irregular implicará no dispêndio de esforços e dinheiro em vão do Poder Judiciário (o que prejudica não só Juízes e servidores, mas também toda a população matogrossense), além de, diante da ordem de expedição de Precatório, gerar ao Município de Sinop o dever de cumprir obrigação de pagar quantia certa inexistente.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
II - Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002721-21.2016.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 87711467).
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 1002721-21.2016.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, o fato de a apelada Rosangela Braga Barão Duarte ter sido admitida no cargo de assistente social somente em 30 de agosto de 2002 (Id. 3278167), após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.
A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:
[...]
Quanto aos juros moratórios, por se tratar de obrigação ilíquida, devem incidir da data da citação.
[...]
No que se refere à atualização do valor do débito, nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. Logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002721-21.2016.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 22144173).
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o juízo homologou o cálculo (Primeira Instância, Id. 87711467) dos autos de origem sem que se procedesse à prévia liquidação. Todavia, não é isso que está no acórdão da Primeira Instância, Id. 87711467, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.
Ante o risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a suspensão da decisão se impõe.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator